Tribunal: TJBA
Processo: 0001680-02.2013.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001680-02.2013.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

APELADO: ADENILDA DA ROCHA ANDRADE

Advogado(s)
:
NEY COUTINHO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. SUCESSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Exequente contra sentença que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. A extinção ocorreu após a constatação do falecimento da parte Executada em 2016 e da constatação de que o único bem penhorado nos autos (direitos possessórios sobre imóvel) pertencia a terceiros, não havendo demonstração fática do exercício da posse pela falecida, tampouco a localização de qualquer outro patrimônio ou abertura de inventário para viabilizar a sucessão processual.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em definir: a) se é válida e apta a prosseguir a penhora sobre direitos possessórios quando o imóvel está registrado em nome de terceiros e não há prova escorreita do efetivo exercício fático da posse pela devedora falecida; e b) se é cabível a manutenção do processo executivo contra herdeiros quando o próprio credor atesta a inexistência de bens a inventariar.

III. Razões de decidir

3. A penhora de direitos possessórios, embora admitida no ordenamento jurídico, exige a comprovação inequívoca de que o devedor exercia, de fato, a posse mansa, pacífica e com valor econômico sobre o bem. No caso concreto, o imóvel penhorado encontra-se registrado sob a matrícula nº 284 em nome de terceiros. A mera lavratura de termo de penhora baseada em indicações unilaterais, desacompanhada de provas do real exercício possessório, é insuficiente para lastrear a constrição patrimonial, conforme jurisprudência que exige a prova da posse como situação de fato.

4. Ocorrido o falecimento da devedora há expressivo lapso temporal (certidão de óbito de 15/01/2016), a sucessão processual pelo espólio ou herdeiros pressupõe a existência de patrimônio transmissível que possa responder pela dívida.

5. O próprio credor admitiu expressamente nos autos a inviabilidade de localizar bens ou ações de inventário. A continuidade de uma execução esvaziada de garantia, sem espólio formalmente constituído e sem bens penhoráveis, ofende os princípios da efetividade e da duração razoável do processo, caracterizando a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A penhora de direitos possessórios exige a comprovação robusta do efetivo exercício fático da posse pelo executado, sendo insuficiente a mera indicação do bem, especialmente quando a propriedade registral pertence a terceiros estranhos à lide. 2. É correta a extinção da execução sem resolução do mérito quando, falecido o devedor, o credor não demonstra a existência de patrimônio transmissível aos herdeiros capaz de suportar a execução."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110, 313, §§ 1º e 2º, 485, IV e 796; CC, art. 1.208.

Jurisprudência citada
: TJBA, Apelação nº 80954010320228050001, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 26/05/2025; Apelação nº 81408493320218050001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 26/08/2025; Agravo de Instrumento nº 80379598220228050000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 03/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001680-02.2013.8.05.0082
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada ADENILDA DA ROCHA ANDRADE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .